Tribunal: TJES
Processo: 5022952-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022952-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022952-13.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR: Dr.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr
.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN PARA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO.
COMPROVAÇÃO DO GRAVAME
. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face da requerida
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, que assim decidiu (ID 15586691):
“
Ante o exposto,
julgo improcedentes todos os pedidos autorais.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”
.

Em sede recursal (ID 15586695), a autora pretende seja acolhido dos pedidos de redução da taxa de juros remuneratórios do contrato para a média de mercado, a declaração de nulidade das cláusulas referentes às tarifas de registro e de cadastro, com a restituição de valores pagos a maior.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 15586707).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 15586695 e ss.).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da abusividade das cobranças lançadas no contrato de Empréstimo Pessoal com Garantia de Veículo firmado entre as partes (CCB n° AR00189444, ID 15584822), referente aos juros remuneratórios, tarifa de registro e cadastro.

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

No que diz respeito à revisão dos juros, a jurisprudência do STJ (consolidada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.112.879/PR) estabeleceu que a taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para verificar a abusividade.

No que diz respeito à revisão dos juros, a jurisprudência do STJ (consolidada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS) estabeleceu que a taxa média de mercado deve ser utilizada como parâmetro para verificar a abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto (AgInt no AREsp 1493171/RS,).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021). [Grifo nosso]

Registra-se, não prospera a tese autoral quanto à aplicação da taxa média de juros de Aquisição de Veículos (Série 20749 do BACEN), tendo em vista que o contrato firmado entre as partes é de Empréstimo Pessoal (cédula de crédito bancário) com Garantia de Veículo. Dessa forma, a classificação correta do contrato para fins de comparação é Crédito Pessoal Não Consignado (Séries 20742 e 25464 do BACEN), pois a finalidade do negócio é obter crédito pessoal (mútuo), e não a compra do automóvel.

Não se trata de uma simulação, tanto que o beneficiário do empréstimo é a própria autora e não uma terceira, que estaria negociando o veículo que foi dado em garantia do negócio.

Diante dessas premissas, verifica-se que no caso presente, a própria autora informa que a taxa de juros aplicada foi de 5,65% ao mês (93,39% ao ano). Ao comparar essa taxa com o índice médio de mercado do BACEN à época do contrato (outubro de 2023) para Crédito Pessoal Não Consignado, que era de 5,47% a.m. (89,55% a.a.), conclui-se que não há uma discrepância significativa que caracterize a abusividade, estando a taxa contratada em conformidade com o entendimento do STJ.

Diante da ausência de abusividade, o contrato deve ser mantido, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
e à regra da intervenção mínima do Judiciário nos contratos, conforme o Código Civil (Art. 421) e a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19).

Ademais, em relação à
tarifa de registro
, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da mesma, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou o valor cobrado não se revele excessivo.

No caso em tela, observo que a requerida comprovou o registro do contrato no SNG (Sistema Nacional de Gravames) no ID 15584832, motivo pelo qual descabe cogitar a abusividade da cobrança da mencionada tarifa.

Ademais, em relação à Tarifa de Cadastro (R$ 1.050,00), no julgamento do Recurso Especial 1.251.331/RS, o c. STJ estabeleceu a legalidade dessa cobrança em contratos posteriores a 30/04/2008, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ).

O contrato foi celebrado em outubro de 2023, ou seja, depois da data limite estabelecida pelo STJ. A autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, I do CPC) de demonstrar que a cobrança foi cumulativa, razão pela qual a cobrança da Tarifa de Cadastro é devida.

No mais, diante da ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez mantida a legalidade das tarifas de cadastro e registro, e a não abusividade dos juros remuneratórios, não há o dever de indenizar a título de dano moral ou material, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela manutenção da improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e as razões adicionais apresentadas neste voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)